Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004577-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUZA ASSIS - CPF: 277.397.081-00 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido para determinar que o Estado de Mato Grosso concluísse a análise de processos administrativos relativos a pagamento de adicional de plantão a servidor público estadual. Os processos administrativos estavam paralisados há mais de 150 dias, sem qualquer manifestação ou justificativa formal da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na análise dos processos administrativos, que ultrapassou o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, caracteriza violação ao direito à duração razoável do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É direito constitucional a duração razoável dos processos administrativos (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e a demora excessiva e injustificada na análise gera direito líquido e certo a imediato julgamento.

4. Embora a sentença tenha considerado que se trata de procedimento complexo, não houve qualquer comunicação formal ao interessado sobre as providências tomadas, conforme exige o §2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na análise de processos administrativos, que ultrapasse o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, sem qualquer comunicação formal ao interessado, viola o direito constitucional à duração razoável do processo. 2. Quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo legal, a autoridade deve cientificar o interessado das providências até então tomadas, conforme exige o §2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005432-71.2023.8.11.0041, Rel. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2024; TJMT, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1018088-94.2022.8.11.0041, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2023; Turma Recursal, N.U 1020225-04.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004577-47.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Francisco de Souza Assis

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Francisco de Souza Assis ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual, Técnico de Contabilidade, lotado no Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS); b) realizou plantões entre maio/2023 e agosto/2024, solicitando administrativamente o pagamento do adicional de plantão; c) protocolou diversos processos administrativos que estão paralisados há mais de 150 dias, sem decisão ou justificativa; d) no processo SESPRO202350110, o pagamento foi inicialmente autorizado, mas depois negado sob alegação de desvio de função; e) apresentou impugnação em 27/08/2024, sem resposta até o momento. Requereu que o Estado dê prosseguimento aos processos administrativos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) trata-se de processo complexo que justifica eventual demora administrativa; b) aplica-se o art. 37, §2º da Lei Estadual nº 7.692/2002, que prevê a possibilidade de dilação do prazo quando a complexidade da questão não permitir o atendimento no prazo legal; c) quando existem procedimentos complexos que fogem do controle da Administração, não há que se falar em demora excessiva.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma por contrariar os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo; b) a Administração Pública não cientificou o interessado sobre as providências tomadas, conforme exige o §2º do art. 37 da Lei nº 7.692/2002;
e
c) os processos administrativos estão paralisados há mais de 150 dias, ultrapassando o prazo legal de 120 dias
e
não houve qualquer justificativa formal para eventual prorrogação de prazo. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedente a ação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
313226861/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Demora excessiva na análise de processo administrativo.

É direito constitucional a duração razoável dos processos administrativos (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e a demora excessiva e injustificada na análise gera direito líquido e certo a imediato julgamento.

A propósito:

"E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, consistente na cessação do embargo da área, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022). (TJMT// - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL:
1005432-71.2023.8.11.0041
, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024)"

"REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAL – PEDIDO DE EXTRATO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÉMIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA
cencedida
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade. (TJ-MT// - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL:
1018088-94.2022.8.11.0041
, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)"

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INÉRCIA QUE NÃO IMPLICA EM DEFERIMENTO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Demora excessiva na análise de processo administrativo. É direito constitucional a duração razoável dos processos administrativos (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e a demora excessiva e injustificada na análise gera direito líquido e certo a imediato julgamento (TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10054327120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024 e TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1018088-94 .2022.8.11.0041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023). (...) (N.U 1020225-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente é servidor público estadual da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, lotado no Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS), e iniciou diversos processos administrativos entre maio de 2023 e agosto de 2024 solicitando o pagamento de adicional de plantão, conforme previsto na Lei Complementar nº 441/2011, artigo 46.

Destaca-se que cada processo administrativo se
refere
a um mês específico de trabalho em regime de plantão, conforme detalhado abaixo:

1. Processo N° SES-PRO-2023/39637 (ID 313226393/PJe2) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de maio de 2023.

2. Processo N°
SES-PRO-2023/43022
(ID 313226391
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de junho de 2023.

3. Processo N°
SES-PRO-2023/50110
(ID 313226389
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de julho de 2023.

4. Processo N°
SES-PRO-2023/61833
(ID 313226384
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de agosto de 2023.

5. Processo N°
SES-PRO-2023/71796
(ID 313226396
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de outubro de 2023.

6. Processo N°
SES-PRO-2024/03593
(ID 313226386
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de dezembro de 2023.

7. Processo N°
SES-PRO-2024/09894
(ID 313226388
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de janeiro de 2024.

8. Processo N°
SES-PRO-2024/16884
(ID 313226387
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de fevereiro de 2024.

9. Processo N°
SES-PRO-2024/24956
(ID 313226395
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de março de 2024.

10. Processo N°
SES-PRO-2024/41889
(ID 313226394
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de maio de 2024.

11. Processo N°
SES-PRO-2024/51000
(ID 313226392
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de junho de 2024.

12. Processo N°
SES-PRO-2024/59751
(ID 313226390
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de julho de 2024.

13. Processo N°
SES-PRO-2024/71201
(ID 313226385
/PJe2
) - Solicita pagamento do adicional de plantão referente ao mês de agosto de 2024.

Em todos
os referidos
processos,
nota-se que
o
reclamante
busca o pagamento do adicional de plantão nos moldes da Lei Complementar n° 441/2011, por ter trabalhado em regime de plantão no Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS), onde está lotado como Técnico de Contabilidade no setor de Tecnologia da Informação.

Ainda, c
onforme documentação apresentada (ID
313226384
/PJe2

a
o

ID
313226396/PJe2
),
constata-se que
os processos administrativos estão paralisados há mais de 150 dias, sem qualquer manifestação ou justificativa formal da Administração Pública, em clara violação ao prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Embora a sentença tenha considerado que se trata de procedimento complexo, não houve qualquer comunicação formal ao interessado sobre as providências tomadas, conforme exige o §2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, que dispõe: "
q
uando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior
.
"

Ademais, o §3º do mesmo dispositivo legal estabelece que "
o
disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
", o que reforça a obrigação da Administração Pública em analisar os pedidos administrativos, mesmo após o transcurso do prazo legal.

Verifica-se
, aliás,
que em um dos processos administrativos (
SES-PRO-2023/50110
- ID
313226389
/PJe2
), o pagamento foi inicialmente autorizado pelo Despacho nº
149562/2023/GBSAUE/SES
(
fl.
10
), mas posteriormente foi alegado desvio de função como motivo para arquivamento (CI nº 1
35951
/
2024/
CMVF/SES
- fl. 11
). O recorrente apresentou impugnação em 27/08/2024 (
fl
s
.
14
/17

do
ID 313226389), mas não obteve resposta até o momento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos viola os princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, impondo tutela judicial favorável ao administrado.

Portanto, considerando que os processos administrativos estão paralisados há mais de 150 dias, sem qualquer justificativa formal ou comunicação ao interessado, em clara violação ao prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, resta caracterizada a mora administrativa injustificada, sendo devido o provimento do recurso para determinar à Administração Pública que conclua a análise dos processos administrativos em prazo razoável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedente
o pedido formulado na petição inicial, para
determinar
que a parte reclamada
, por meio da Secretaria competente,
conclua a análise dos processos administrativos SESPRO202339637, SESPRO202343022, SESPRO202339637, SESPRO202361833, SESPRO202371796, SESPRO202403593, SESPRO202409894, SESPRO202416884, SESPRO202424956, SESPRO202441889, SESPRO202451000, SESPRO202459751 e SESPRO202471201, no prazo máximo de
3
0 (
trinta
) dias.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025